Tribunal: CARF
Processo: 10280.721161/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721161/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
DINAMERICO BATISTA DE VASCONCELOS ROMARIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 51/52) interposto contra decisão no acórdão no
04-39.466 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) de fls. 43/45, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 05/03/2012, no montante de R$ 113.919,16, já incluídos multa de ofício (passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721161/2012-37
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721161/2012-37

redução) e juros de mora (calculados até 30/03/2012), com a apuração da infração de
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA, no valor de R$ 271.951,86, com IRRF de R$ 8.158,55 (fls. 16/19), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, entregue em 17/08/2011 (fls. 09/14).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 44):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2011, Ano-Calendário
2010, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 16 a 19, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 113.919,16.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, à fl. 17, autoridade fiscal
informou, em suma, que em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter
atendido a intimação, foi efetuado o lançamento de ofício, conforme a seguir: da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 271.951,86, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte m(IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 8.158,55.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/03/2012 (AR de fl. 21) e
apresentou impugnação em 30/03/2012 (fl. 02), acompanhada de documentos (fls. 03/07), com
os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 44):
(...)
Cientificado do lançamento por via postal, em 21/03/2012, conforme AR de fl. 21, o
contribuinte apresentou impugnação de fl. 02 e 03, solicitando que o valor R$ 24.358,76
pago ao Escritório Silveira Athias, Soriano de Mello Guimarães, Pinheiro & Scaff
sejam abatidos do valor que serviu de base para o imposto suplementar do IRRF que
está sendo cobrado.
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado o Termo
Circunstanciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém - PA, fls. 32 a
34, o qual foi aprovado por Despacho Decisório no 117A, de 03 de dezembro de 2012,
que deferiu pela proposta de manutenção parcial da exigência do crédito tributário, no
valor de R$ 54.806,14.
Cientificado do Despacho Decisório em 24/12/2014, conforme AR, à fl. 39, o
interessado não apresentou manifestação de inconformidade contra o resultado da
revisão.
Instruem os autos cópia de documentos pessoais do signatário, recibo de honorários
advocatícios, extrato da DIRPF/2011, entre outros.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 11
de maio de 2015, no acórdão no 04-39.466, julgou a impugnação improcedente (fls. 43/45),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 43):
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721161/2012-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Omissão de Rendimentos.
Matéria Não Impugnada. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, conforme legislação processual. O lançamento somente
poderá ser revisto quando os documentos apresentados comprovarem os argumentos da
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 26/05/2015 (AR de fl. 50) e
interpôs recurso voluntário em 25/06/2015 (fls. 51/52), acompanhado de documentos (fls.
53/59), com os seguintes argumentos:
(...)
Recebe a título de benefício do INSS, uma aposentadoria de R$ 788,00/mês e recebe
também da Universidade Federal do Pará, uma pensão de R$ 4.800,00 deixado por sua
ex-esposa, Maria Eulália Correa Romariz, são os recursos de que dispõe para manter
sua casa e educar sua filha, Ana Sara Souza Romariz, nascida em 14/07/2004, hoje com
11 anos de idade.
Em 2010 veio a receber o precatório oriundo de processo trabalhista movido por sua ex-
esposa — Eulália — contra a UFPA, que durou 18 anos, no valor de R$ 271.951,86,
menos retenção de IR de R$ 8.158,55 e 10% para o advogado — R$ 24.358,76,
processo esse oriundo de diferenças salariais que a UFPA deixou de lhe pagar, por
omissão, no tempo devido, quando em vida, ou seja, RRA - rendimento recebido
acumuladamente.
Logo,não foi por má fé, foi por desconhecer a legislação, que poucos tem
conhecimento, de como agir nessas ocasiões. Fiz minha declaração normal com meus
rendimentos, pois sempre fui isento.
Recentemente, conversando com quem também recebeu diferença de processo
trabalhista, contra o INSS, tomei conhecimento de que existe uma Lei que me ampara.
Poucas pessoas sabem disso, inclusive poucos servidores da própria Receita Federal.
Se a UFPA tivesse pago essa diferença, mês a mês, conjuntamente com seu salário de
servidor — não houvesse omitido esse ganho, na época, certamente o imposto de renda
não seria devido e já se passaram mais de 20 anos.
Fazendo meu ajuste anual, retificando a declaração, conforme a Lei me ampara, hoje
teria que pagar R$ 12. 313,49 (cópia da minuta da retificação anexa), que se for dividido
em 48 parcelas terei condições de honrar o débito com a Receita Federal.
Diante do exposto, solicito a revisão da decisão desse Conselho que ensejou no Acordão
39466 do Processo acima descrito, pois os R$ 113.759,17 apurados de imposto a pagar,
válido para pagamento nesta data, não terei como honrar.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721161/2012-37

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso voluntário o contribuinte insurge-se alegando que,
se o rendimento recebido acumuladamente tivesse sido pago à época própria pela fonte
pagadora, certamente não seria devido o imposto de renda.
Afirma que, ao fazer uma simulação da retificação da declaração de ajuste anual,
teria que pagar R$ 12.313,49, que se for dividido em 48 parcelas teria condições de honrar o
débito com a Receita Federal.
Tais argumentos não foram suscitados na impugnação, onde o contribuinte
requereu apenas a exclusão da base de cálculo do valor de R$ 24.358,76 referente aos honorários
advocatícios pagos ao “Escritório Silveira, Athias, Soriano de Mello Guimarães, Pinheiro &
Scaff Advogados” (fl. 02), não questionando a omissão de rendimentos tributáveis apurada pelo
fisco, conforme foi pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância, no excerto abaixo
reproduzido (fls. 44/45):
(...)
O contribuinte apresentou impugnação solicitando exclusão do valor de R$ 24.358,76,
pago ao Escritório Silveira, Athias, Soriano de Mello Guimarães, Pinheiro & Scaff da
base de cálculo do imposto suplementar apurado pelo fisco e não questionou a omissão
de rendimentos tributáveis apurada pelo fisco.
Desta forma, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dos arts.
1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no 9.532/1997.
O valor dos honorários advocatícios pago ao Escritório Silveira, Athias, Soriano de
Mello Guimarães, Pinheiro & Scaff de R$ 24.358,76 foi deduzido da base de cálculo do
imposto suplementar, conforme Recibo de fl. 04.
Tendo em vista que não há nos autos outros documentos que possibilitem alterar o
imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no
2011/3976622387164150, esta autoridade julgadora consigna nestes autos, que
concorda com o inteiro teor dos fundamentos do Termo Circunstanciado lavrado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém - PA, e aprovado pelo Despacho
Decisório de fl. 117A, pelas mesmas razões ali expostas, cabendo, ainda, ressaltar que
não foram suscitadas questões de direito na peça impugnatória apresentada.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário apurado na revisão de ofício de R$
54.806,14, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora nos percentuais previstos
na Notificação de Lançamento.
Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tais
matérias estão preclusas, motivo pelo qual não serão conhecidas.
Ainda que tais argumentos tenham sido apresentados somente em sede de recurso
voluntário, cumpre ressaltar que, além das alegações verifica-se que aos autos não foram
juntados quaisquer documentos da ação judicial, restando por conseguinte prejudicada a análise
acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada parcela que compõe o
montante dos rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência do regime contábil
aplicado ao lançamento, que teve reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721161/2012-37

sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Com o
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 12 da Lei no
7.713 de 1988, determinou a orientação para aplicação do regime de competência para efeito do
cálculo do imposto de renda.
Em face do exposto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 65
DF CARF MF
Original